Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indeferimento da produção da prova testemunhal não viola o contraditório, quando se verifica a necessidade de conhecimento técnico por meio de perícia para a comprovação de que a avaria no mecanismo de funcionamento do elevador foi causada por distúrbio na rede de energia elétrica.
2. As provas colacionadas pela seguradora sub-rogada indicam que o dano aos componentes de acionamento do elevador decorreu de oscilação superior a 10% (dez por cento) de energia elétrica na rede de distribuição a qual o elevador está conectado, ao passo que a concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica apresentou apenas relatórios unilateralmente confeccionados, que informam o funcionamento normal da rede no dia em que o evento dano aconteceu, mas não demonstram a ocorrência de culpa exclusiva da unidade consumidora vitimada, de caso fortuito (externo) ou força maior, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, assinalado pelo art. 373, II, do CPC.
3. O conjunto probatório demonstra o dano causado à vítima segurada e o nexo de causalidade com o serviço público prestado pela concessionária, que responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, e esta situação lhe obriga a ressarcir a seguradora da indenização paga ao segurado prejudicado, com fundamento na sub-rogação operada na forma do art. 786, caput, do CC.
4. A reforma da sentença ocasiona a inversão do ônus da sucumbência, para atribuí-lo integralmente à parte vencida.
5. Recurso conhecido e provido.